Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de supressão do defeito apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.